Tribunal: CARF
Processo: 13839.720242/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2004
ITR. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO PAGAMENTO. OBRIGATORIEDADE. APLICAÇÃO ARTIGO 150, §4o, CTN. ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, restando demonstrada a ocorrência de pagamento antecipado, tem-se a aplicação da decadência nos termos do artigo 150, §4o, do CTN, em consonância com a decisão tomada pelo STJ nos autos do Recurso Repetitivo Resp n° 973.733/SC.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.720242/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.429 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
CAP ADMINISTRAÇAO E PARTICIPAÇOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO
DA
ANTECIPAÇÃO
PAGAMENTO.
OBRIGATORIEDADE.
APLICAÇÃO
ARTIGO
150,
§4o,
CTN.
ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, restando
demonstrada a ocorrência de pagamento antecipado, tem-se a aplicação da
decadência nos termos do artigo 150, §4o, do CTN, em consonância com a
decisão tomada pelo STJ nos autos do Recurso Repetitivo Resp n° 973.733/SC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se integralmente o crédito tributário discutido no
presente processo, uma vez que atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-23.325 (p. 471), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pela Autuada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.720242/2008-78
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.429 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.720242/2008-78

Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (p. 2) com
vistas a exigir débitos de ITR, exercício 2004, da qual a Contribuinte foi cientificada em
05/01/2009 (p. 465), em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações
cometidas pela Contribuinte:
(i) não comprovação da área de preservação permanente;
(ii) não comprovação da área reserva legal; e
(iii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação (p.
410), a qual foi julgada procedente em parte pela DRJ, nos termos do Acórdão no 04-23.325 (p.
471), conforme ementa abaixo reproduzida:
Inconstitucionalidade
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
Área de Proteção Ambiental - APA
Legalmente, a Área de Proteção Ambiental - APA é uma área em geral extensa, com
certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou
culturais, especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das
populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica,
disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos
naturais. Por isso, a sua exploração tem especial controle pelos órgãos ambientais.
Porém, o fato de um imóvel estar localizado em uma APA, por si só, não o torna,
automaticamente, isento de ITR, mas, somente as Áreas de Preservação Permanente -
APP nela contidas, sejam as definidas pelo só efeito do Código Florestal ou assim
declaradas por Ato do Poder Público em caráter especifico para determinada área da
propriedade e desde que cumpridas as demais exigências legais para tal exclusão
tributária.
Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP ou de
Utilização Limitada - AUL, como Área de Reserva Legal - ARL, está vinculada à
comprovação de sua existência, como laudo técnico específico e averbação na matrícula
até a data do fato gerador, respectivamente, e de sua regularização através do Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA em até seis
meses após o prazo final para entrega da Declaração do ITR. A prova de uma não exclui
a da outra.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Áreas Isentas - Comprovação Parcial
Se comprovada a regularização de parte das áreas isentas é possível reverter
parcialmente a glosa das mesmas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 491, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.429 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.720242/2008-78

* perplexidade e espanto quanto a apuração, descrição dos fatos e enquadramentos
legais descritos pela Fiscalização, lavando a crer que o Auditor Fiscal Autuante sequer leu
integralmente as respostas aos Termos de Intimação Fiscal;
* ao contrário do que o Auditor relata na Notificação, as áreas de preservação
permanente foram sim detalhadas por profissional habilitado, Sr. DIRCEU GUIGLIELMIN,
CREA: 0640564122, credenciado INCRA n° AV2 para a habilitação de levantamentos de
georreferenciamento,
CONTENDO
OS
LEVANTAMENTOS
TOPOGRÁFICOS
EM
COORDENADAS UTM, DA ARFA PERIMETRAL E DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica — ART registrada no conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, identificando o imóvel rural
através de memorial descritivo de acordo com o artigo 90 do Decreto 4.449 de 30 de outubro de
2002 (...) o que nos permitiu quantificar a existência de 69,68 ha com área de preservação
permanente;
* o Auditor comprova a entrega da cópia da matricula que comprova a averbação
da reserva legal, pois a mesma foi apensada nas respostas ao Termo de Intimação fiscal e, por
força da AV.1-93.165, datada de 16 de fevereiro de 2.000, o imóvel fazenda rio das pedras
apresenta reserva legal com área de 213.50 hectares. Elas são compostas por 07(sete) áreas
distintas e foram constatadas e localizadas através dos memoriais descritivos transcritos na
referida averbação;
* o Auditor Fiscal não relata a verdade quando diz que não foi apresentado Ato
especifico do órgão publico estadual no caso do imóvel ter sido declarado como área de interesse
ecológico. A empresa apresentou, nas Respostas ao Termo de Intimação Fiscal, o Decreto
Estadual n° 43.284, de 3 de julho de 1998, APA de Jundiaí, onde, através de levantamento
topográfico com o respectivo memorial descritivo, identifica que o imóvel em tela esta
totalmente inserido na APA descrita no referido Decreto, que regulamenta a Lei 4.905/84, que
criou a APA de Jundiaí. Dessa forma, é possível verificar a existência de 1.106,7413 ha de
interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, pois estão inseridas totalmente em ÁREA
DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL — APA, conforme Decreto Estadual n° 43284/98;
Ato contínuo, à p. 580, a Recorrente apresentou razões complementares ao
recurso voluntário.
Na sessão de julgamento realizada em 15 janeiro de 2021, este Colegiado
converteu o julgamento o presente processo administrativo em diligência para que a autoridade
administrativa fiscal informasse se houve pagamento antecipado do ITR apurado como devido
pela Contribuinte na sua DITR/2004.
À p. 744, a Contribuinte peticiona acostando aos autos os Documentos de
Arrecadação de Receitas Federais (DARFs) referentes ao recolhimento das quotas do ITR/2004.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.429 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.720242/2008-78

Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento (p. 2) com vistas a exigir débitos de ITR, exercício 2004, da qual a Contribuinte foi
cientificada em 05/01/2009 (p. 465), em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das
seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área de preservação
permanente; (ii) não comprovação da área reserva legal; e (iii) não comprovação, por meio de
laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da
terra nua declarado.
A Contribuinte, conforme igualmente exposto linhas acima, defende, em síntese,
(i) o direito à ampla defesa e análise da documentação apresentada, (ii) prescindibilidade de
apresentação do ADA, (iii) existência de Área de Interesse Ecológico, (iv) comprovação de
213,5 ha de Área de Utilização Limitada (Reserva Legal) e (v) vícios de ilegalidade da
notificação de lançamento, por ofensa aos princípios da legalidade, impessoalidade e finalidade,
razoabilidade e publicidade.
Em sede de razões complementares ao recurso voluntário (fl. 580), a Contribuinte
pugna, adicionalmente, pelo reconhecimento de 427,64 ha de Área de Vegetação Nativa de Mata
Atlântica, afastada da tributação do ITR com o advento da Lei no 11.428/2006, que acrescentou a
alínea "e" ao art. 10, parágrafo 1°, inciso II, da Lei n° 9.393 de 1996.
Ocorre que, apesar de não ter sido aduzida pela Recorrente, por se tratar de
matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer momento, inclusive de ofício,
impõe-se verificar, no caso em análise, se o direito de o Fisco constituir o crédito tributário foi
atingido (ou não) pela decadência.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, a apuração do ITR devido se dará por meio de lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.429 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.720242/2008-78

Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o
ou 173, inciso I, respectivamente.
Sobre o tema, registre-se a tese consolidada pelo STJ no Recurso Especial no
973.733/SC, cujo acórdão, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ
08/2008, é de observância obrigatória por este Colegiado, nos termos do artigo 62, § 2o, do
Anexo II, do RICARF:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.429 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.720242/2008-78

7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
No caso presente caso, analisando-se o “Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido” elaborado pela Fiscalização (fl. 6), verifica-se que a Contribuinte apurou, na sua DITR
de 2004, o montante de R$ 2.743,50, a título de “imposto devido”, a ser pago em 04 quotas, no
valor de R$ 685,87 cada.
Baixado em diligência para que a autoridade administrativa fiscal informasse se
houve (ou não) pagamento antecipado em relação do ITR/2004, esta intimou a Contribuinte para
apresentar “o comprovante do efetivo pagamento do imposto devido apurado em sua
DITR/2004”.
Em atenção ao quanto solicitado, a Recorrente, por meio da petição de p. 744,
anexou aos presentes autos cópia dos DARFs referentes ao recolhimento das quotas do
ITR/2004, todos devidamente com a respectiva autenticação bancária (p.p. 746 e 747).
Neste espeque, como houve antecipação do imposto referente ao Exercício 2004,
o termo inicial para a contagem do prazo decadencial inicia-se em 01 de janeiro de 2004 e o
termo final em 31/12/ 2008, conforme regra contida no art. 150, § 4o, do CTN, citado acima.
O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência
(notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que, no presente
caso, ocorreu em 05/01/2009, conforme se infere do histórico dos Correios de p. 465, bem como
do Termo de Encaminhamento Processual de p. 404.
Resta, portanto, configurada a perda do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário em face da consumação da decadência, nos termos acima declinados.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o
lançamento fiscal, vez que atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital